Tribunal: CARF
Processo: 11030.722094/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.722094/2015-25
ACÓRDÃO
3002-003.903 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BSBIOS AGROINDUSTRIAL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 31 DA
LEI No 12.865/2013. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput e
do § 7o do art. 31, da Lei no 12.865/2013, a pessoa jurídica que adquire
insumo e o remete para transformação em indústria de terceiros
(industrialização por encomenda) da qual resulte produto elencado no
texto legal. A impossibilidade de apuração desse crédito presumido
decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato
industrializa as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha
Dantas e Lázaro Antônio Souza Soares que votavam por dar provimento ao Recurso Voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3002-003.892, de 21 de outubro de 2025, prolatado no julgamento do processo
11030.720116/2016-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Lázaro
Antônio Souza Soares (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.903 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722094/2015-25
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS/JUDICIAIS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia interpartes, não
sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de
permissivo legal para isso, mas também em respeito às particularidades de cada
litígio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o julgamento conjunto de processos no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Não há direito ao crédito presumido quando a pessoa jurídica encarregar outra
pessoa jurídica da efetiva produção das mercadorias que comercializará.
CRÉDITO. INSUMO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica encomendante pode descontar crédito da Contribuição para o
PIS e da Cofins em relação aos valores pagos a título de serviços de
industrialização por encomenda, pois esses são considerados insumos na
produção/fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
A recorrente apresentou recurso voluntário dentro do período de suspensão dos
prazos para a prática de atos processuais estabelecido pela Portaria CARF no 10.199/2020 (Covid-
19).
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.903 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722094/2015-25
3
Na peça recursal, alega em síntese que o acórdão recorrido deve ser parcialmente
reformado porque a venda de produtos industrializados sob encomenda gera direito ao crédito
presumido de PIS e Cofins nos termos da legislação, seja adotando-se uma interpretação
teleológica-sistemática, seja adotando-se a melhor interpretação gramatical e à luz dos
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deste CARF e das Soluções de Consulta da Cosit.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
este colegiado é competente para apreciar este feito.
Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de
forma que o conheço.
Mérito
Crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
A recorrente tem na soja o principal insumo para a produção de óleo de soja
bruto (NCM 1507.10.00) e de farelo de soja (NCM 2304.00.90) (fl. 104).
A fiscalização relata que, à época dos fatos, a recorrente não possuía um parque
industrial instalado e fazia a industrialização dos seus produtos na empresa
BSBIOS Indústria e Comércio de Biodiesel Sul Brasil S/A, pertencente ao mesmo
grupo empresarial (fls. 27/49).
Informa que: “embora a fiscalizada comercialize o "óleo de soja em bruto" (NCM
1507.10.00) e o "farelo de soja" (NCM 2304.00.90), ambos listados no caput do
art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, originadas da "soja em grão" por ela adquirida
de pessoas jurídicas, inclusive cerealistas, também de pessoas físicas, produtores
rurais, não é ela quem produz efetivamente essas mercadorias. Ela remete os
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.903 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722094/2015-25
4
insumos adquiridos para transformação em FARELO DE SOJA e ÓLEO DE SOJA EM
BRUTO em indústria de terceiros por sua conta, ordem e risco” (Grifou-se).
O crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins foi instituído
pelo artigo 8o da Lei no 10.925/2004, cujo caput assim dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Grifou-se)
Posteriormente, o referido benefício foi modificado pela Lei no 12.865/2013, que,
essencialmente, alterou sua forma de apuração, que deixou de ser com base nas
aquisições de insumos de pessoas físicas ou cooperadas e passou a ser com base
na receita da venda dos produtos:
Art. 31. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins poderá descontar das referidas
contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito presumido calculado
sobre a receita decorrente da venda no mercado interno ou da exportação dos
produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00,
todos da Tipi.
(...)
§ 7o O disposto neste artigo aplica-se exclusivamente à pessoa jurídica que
industrializa os produtos citados no caput, não sendo aplicável a:
I - operações que consistam em mera revenda de bens;
II - empresa comercial exportadora. (Grifou-se)
Alegam os auditores que a Lei no 10.925/2004 não disciplina os casos em que a
produção de mercadorias enumeradas no caput do art. 8o ocorra em
estabelecimento de terceiros, por conta e ordem de uma encomendante,
limitando-se a dizer que farão jus ao desconto de crédito presumido as pessoas
jurídicas que produzam mercadorias correspondentes aos códigos de NCM
listadas, de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou
animal. Dizem, ainda, que esses créditos serão calculados sobre os insumos,
quando adquiridos de pessoas físicas ou das pessoas jurídicas enumeradas nos
incisos do § 1o do art. 8o.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.903 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722094/2015-25
5
Entendem que a equiparação feita no âmbito do IPI - para efeitos de incidência
tributária - como industrial o estabelecimento que, mesmo sem proceder à
industrialização de produtos, remeta matérias-primas, produtos intermediários,
embalagens, recipientes, moldes, matrizes ou modelos para estabelecimento de
terceiro, onde seja realizado o processo de industrialização, subsiste apenas na
legislação que rege o IPI. Assim, tal equiparação jamais poderia extrapolar os
limites daquilo que regulamenta para modificar a acepção de um vocábulo, com
impacto em toda a legislação tributária, passando a designar industrial a quem de
fato nada industrializa.
Assim, a operação descrita pela fiscalizada – remessa dos insumos adquiridos de
pessoas jurídicas, inclusive cerealistas, também de pessoas físicas, produtores
rurais (soja em grão) para transformação em "óleo de soja em bruto" (NCM
1507.10.00) e "farelo de soja" (NCM 2304.00.90) em indústria de terceiros por sua
conta, ordem e risco - não permite a apropriação do crédito presumido de que
trata o caput do art. 8o da Lei no 10.925/2004, por não cumprir integralmente os
requisitos estipulados nesse dispositivo legal para gozo do benefício, qual seja o
de produzir as mercadorias nele enumeradas.
Demais, trata-se de norma que concede benefício fiscal, sendo vedada a
interpretação extensiva, conforme disposto no artigo 111 do CTN.
Ainda, o advento da Lei no 12.865/2013 trouxe uma nova sistemática para o
cálculo do crédito presumido: a apropriação dos créditos passou a ser pelas
vendas. Contudo, o § 7o do art. 31 define que o desconto de tais créditos se aplica
exclusivamente à pessoa jurídica que industrializa os produtos citados no caput.
Desse modo, em ambas as leis não há menção da remessa para industrialização
por encomenda. Em decorrência, somente a pessoa jurídica que
produza/industrializa pode aproveitar créditos presumidos.
Conclui a fiscalização que:
O mesmo benefício fiscal que era previsto na Lei 10.925/2004 para estes produtos
também foi previsto na Lei 12.865, mas somente para a pessoa jurídica que
produza, industrialize. Mais uma vez, na nova sistemática de cálculo do crédito
presumido não há menção da remessa para industrialização por encomenda. Se
assim o fosse, na nova sistemática, viria expressamente citado na Lei 12.865/2013.
A alteração que teve foi somente em relação a forma de como apurar o cálculo do
referido crédito. (Grifou-se)
A DRJ manteve o entendimento da fiscalização, assim concluindo:
Portanto, entendo que não há razão nos argumentos da empresa, visto que a
apropriação do crédito presumido nos termos dos art. 8° da Lei no 10.925/2004 e
31 da Lei no 12.865/2013 exige a produção/industrialização das mercadorias
listadas, não podendo ser aplicada a disposição específica sobre a legislação do IPI.
Ressalte-se, ainda, que normas de regência de benefício fiscal devem ser
interpretadas de forma estrita, tal qual descrito na lei, consoante regra de
hermenêutica consagrada no art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.903 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722094/2015-25
6
Assim, não há de se cogitar, por conseguinte, em conferir aos indigitados marcos
legais abrangência desbordante de seu texto, de maneira a enquadrar como pessoa
jurídica que produza/industrializa as mercadorias especificadas, pessoa jurídica que
encarregue outra pessoa jurídica da efetiva produção das mercadorias que
comercializará.
Na peça recursal, a recorrente alega em síntese que o acórdão recorrido deve ser
parcialmente reformado porque a venda de produtos industrializados sob
encomenda gera direito ao crédito presumido de PIS e Cofins nos termos da
legislação, seja adotando-se uma interpretação teleológica-sistemática, seja
adotando-se a melhor interpretação gramatical e à luz dos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, deste CARF e das Soluções de Consulta da Cosit.
Diz que a interpretação da fiscalização não deve prevalecer, sob pena de
desvirtuamento da sistemática de não-cumulatividade, incontestável progresso
do sistema tributário brasileiro nas últimas décadas; que numa interpretação
teleológica-sistemática dos dispositivos resta claro que os verbos “produzir” e
“industrializar” devem ser interpretados no sentido de incluir as empresas
industrializadoras por encomenda na hipótese de incidência do benefício.
Argumenta que a interpretação dada aos termos legais produz uma grave
distorção de mercado, pois duas empresas, em igualdade de condições, não
poderão concorrer igualmente na medida em que uma delas terá direito ao
crédito presumido, reduzindo seu custo final de produção, e a outra não, pelo
simples fato de realizar a industrialização por encomenda; que não se pode dizer
que a empresa contratada é a titular da industrialização, pois esta somente realiza
um serviço sob ordem da empresa contratante, que é a verdadeira titular do
serviço de industrialização e deve usufruir do crédito presumido.
Alega que o § 7o do artigo 31 da Lei no 12.865/2013 estabelece três categorias nas
quais as empresas podem se inserir, uma delas fazendo jus aos créditos
presumidos e as outras duas não. A que faz jus ao benefício é a categoria
industrial. As outras duas são o comerciante e a prestadora de serviços, as quais
não fazem jus ao benefício. Dentro dessas três espécies, fica claro que a
recorrente jamais poderá se enquadrar nas duas últimas, mas, tão somente, na
primeira. Assim, enquadrando-se na categoria de industrial, faz jus aos créditos
presumidos.
Defende que o art. 111 do CTN impõe que a interpretação a ser adotada é a mais
literal, não a mais restritiva. Desse modo, considerando que a lei não disciplinou
qual a forma de industrialização ou produção deve ser realizada para que a
empresa possa fruir do benefício, ela abarcou todas as empresas que realizam a
atividade de produção/industrialização em sua hipótese de incidência,
independentemente da forma como a atividade é realizada.
Destaca que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as Soluções de Consulta vinculantes da Cosit
adotam o mesmo raciocínio utilizado em sua tese de defesa.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.903 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722094/2015-25
7
Cita a Solução de Consulta no 631 – Cosit, de 2017, que autoriza a pessoa jurídica
encomendante a descontar crédito básico da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins em relação aos valores pagos a título de serviços de industrialização por
encomenda. Observa que embora a consulta trate de créditos básicos, o
fundamento da questão é exatamente o mesmo.
Argumenta que não é coerente a interpretação no sentido de que, quando
empregados nas leis que tratam dos créditos básicos, os termos “produzir” e
“fabricar” abarcam o processo de industrialização por encomenda, mas os
mesmos termos não abarcam o mesmo processo de industrialização quando
utilizados no contexto do crédito presumido.
Cita jurisprudência do CARF e do STJ acerca do crédito presumido do IPI, de que
trata a Lei no 9.363/96, argumentando que nenhuma delas veda esse benefício a
quem realize o processo de industrialização sob encomenda.
Entendo que não assiste razão à recorrente, contudo.
A fim de obter o reconhecimento para a sua pretensão, a recorrente faz analogia
da legislação do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
de que tratam a Lei no 10.925/2004 e a Lei no 12.865/2013, com a do crédito
básico das contribuições, de que tratam a Lei no 10.637/2002 e a Lei no
10.833/2003, bem como com a do crédito presumido do IPI, de que trata a Lei no
9.363/1996.
O Código Tributário Nacional (CTN) - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, ao
tratar da interpretação e aplicação da legislação tributária, estabelece:
CAPÍTULO IV
Interpretação e Integração da Legislação Tributária
Art. 107. A legislação tributária será interpretada conforme o disposto neste
Capítulo.
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
§ 2o O emprêgo da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido§ 2o O emprêgo da eqüidade não poderá resultar na dispensa do
pagamento de tributo devido.
Conforme comando inserto no caput do artigo 108 supra, a utilização pelo
aplicador da legislação tributária de qualquer um dos métodos interpretativos
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.903 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722094/2015-25
8
previstos nos seus incisos, só é cabível na ausência de disposição expressa sobre
o fato específico que se lhe apresente. Em outras palavras, a integração da
legislação tributária, pela utilização dos instrumentos de interpretação elencados
no CTN, somente é admitida para preenchimento de uma lacuna legal.
A recorrente alega que a Solução de Consulta no 631 – Cosit/2017, bem como
jurisprudência do CARF e do STJ admitem o aproveitamento de crédito básico da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (Lei no 10.637/2002 e Lei no
10.833/2003) e de crédito presumido do IPI (Lei no 9.363/1996) em relação a
serviços de industrialização por encomenda.
Ocorre que as decisões mencionadas tratam de matérias distintas, previstas em
leis próprias. Não tratam do crédito presumido ora em análise, que possui
fundamento legal específico, na Lei no 10.925/2004 e na Lei no 12.865/2013.
O emprego da analogia, com a utilização das regras próprias da legislação do
crédito básico das contribuições e do crédito presumido do IPI, para deslinde de
caso concreto relativo ao crédito presumido das contribuições, só seria admissível
se a legislação não previsse a situação de fato posta ao escrutínio do aplicador.
Esta, porém, não é a hipótese dos autos. Porque tanto o artigo 8o da Lei no
10.925/2004 como o artigo 31 da Lei no 12.865/2013, retrotranscritos, trazem
todos os elementos necessários para que o aplicador da legislação identifique as
pessoas jurídicas que podem deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
o crédito presumido nelas tratado.
Em relação ao período de apuração em análise, a hipótese de utilização do crédito
presumido se encontra perfeitamente caracterizada na redação do artigo 31 da
Lei no 12.865/2013, podendo-se concluir que para a fruição do benefício a pessoa
jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativo das contribuições deve
atender conjuntamente as seguintes condições:
a) auferir receita decorrente da venda no mercado interno ou da exportação dos
produtos classificados nos códigos 1208.10.00, 15.07, 1517.10.00, 2304.00,
2309.10.00 e 3826.00.00 e de lecitina de soja classificada no código 2923.20.00,
todos da Tipi, nos termos do caput do artigo 31; e
b) industrializar os produtos citados no caput, conforme § 7o do artigo 31.
Por se tratar de benefício fiscal, o referido dispositivo legal deve ser interpretado
de forma literal, nos termos do artigo 111 do CTN.
Logo, não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do artigo 31
da Lei no 12.865/2013, a pessoa jurídica que adquire insumos e os remete para
transformação em indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual
resulte produto elencado na lei. A impossibilidade de apuração desse crédito
presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato
industrializa as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
No presente caso, a recorrente não industrializa. Ela remete para industrialização.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.903 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722094/2015-25
9
Assim, resta claro que, não sendo a recorrente, ela própria, quem industrializou o
"óleo de soja em bruto" (NCM 1507.10.00) e o "farelo de soja" (NCM 2304.00.90),
mas apenas a encomendante do produto efetivamente industrializado por
terceiros, não faz jus ao crédito presumido em questão.
Caso fosse intenção do legislador admitir a produção por encomenda, teria
mencionado a hipótese, assim como o fez em outros diplomas, a exemplo da Lei
no 11.051/2004:
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no
caso de industrialização por encomenda, aplicam-se, conforme o caso, as alíquotas
previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e
alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação,
óleo diesel e gás liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural;
II - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
III - para autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no inciso I do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no caso de venda para
as pessoas jurídicas nele relacionadas; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no caso de venda para
as pessoas jurídicas nele relacionadas; (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus
novos de borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;
V - no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de querosene de aviação; e
[...]
§ 3o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de industrialização por
encomenda do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Como se vê, foi necessária uma lei posterior (Lei no 11.196/2005) para estabelecer
a aplicação dos conceitos do IPI ao caso, sendo que o dispositivo é claro em dizer
que tal aplicação se destina apenas “para os efeitos deste artigo”, isto é, para os
efeitos do art. 10 da Lei no 11.051/2004.
Outro argumento invocado pela interessada é o tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Alega que não admitir o
crédito na hipótese de produção por encomenda estaria impondo tratamento
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.903 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722094/2015-25
10
desigual entre a empresa que encomenda a produção a terceiros e aquela que faz
a produção por conta própria.
Novamente, não lhe assiste razão.
O § 7o do artigo 31 da Lei no 12.865/2013 explicitou que o crédito presumido se
aplica exclusivamente à pessoa jurídica que industrializa os produtos citados no
caput. Enviar o insumo para produção de terceiros é opção de cada contribuinte,
que, fazendo-o, deixa de cumprir o pré-requisito da lei para a apuração do
crédito. Disso sabia a recorrente que assim agiu e, por opção própria, criou a
alegada situação de desigualdade.
Não há como se entender que a recorrente não tivesse conhecimento do assunto
ao optar por remeter a soja para a realização da industrialização por terceiros.
O direito ao crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no
caso da industrialização por encomenda, já foi objeto de julgamento pela 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, que decidiu no mesmo
sentido deste voto:
Processo no 10640.724202/2011-20
Acórdão no 9303-014.115 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 22 de junho de 2023
Redatora designada: Semíramis de Oliveira Duro
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA LEI No
10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o,
da Lei no 10.925/2004, a pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou
de pessoa jurídica a que se refere o §1° do dispositivo e os remete para
transformação em indústria de terceiros (industrialização por encomenda) da qual
resulte produto elencado no texto legal. A impossibilidade de apuração desse
crédito presumido decorre do fato de que essa pessoa jurídica não é quem de fato
produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
Do mesmo modo, a Solução de Consulta no 330 – Cosit, de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in
natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu
§ 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo
artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do
insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.903 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.722094/2015-25
11
Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966 (CTN),
art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660, de 2006, art.
5o, I, “d”, e art. 6o, II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do artigo 8o da Lei
no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in
natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu
§ 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo
artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do
insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966 (CTN),
art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660, de 2006, art.
5o, I, “d”, e art. 6o, II.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente Redator

Fl. 694
DF CARF MF
Original